Tribunal: TJES
Processo: 5012294-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012294-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: PAULO SERGIO VARGAS PEIXOTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TEMPESTIVO DA PARCELA QUE TERIA CONSTITUÍDO O DEVEDOR EM MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO DEVIDA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MATÉRIA NÃO TRATADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º). 2. No caso, a ação de busca e apreensão é baseada no inadimplemento da parcela 09, momento no qual teria ocorrido a constituição em mora do devedor, todavia, restando demonstrado que houve o referido pagamento na data de vencimento, não subsiste fundamento legal para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...] o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021). 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama, que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta pelo ora agravante em face de PAULO SERGIO VARGAS PEIXOTO, determinou a imediata restituição do veículo objeto da lide ao réu, ora agravado.

Em suas razões, aduz o recorrente que: i) “após a execução da liminar, o agravado apresentou defesa nos autos requerendo a revogação da liminar com a restituição do veículo objeto da lide diante da juntada de comprovante de pagamento da parcela alvo da presente ação (parcela nº 09, vencida em 16/05/2022)”, cenário no qual foi proferida a decisão agravada.; ii) a revogação da liminar sem sua prévia intimação para manifestação quanto aos comprovantes de pagamento juntados pelo agravado configurou cerceamento de defesa; iii) “ainda que o agravado tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento relacionado a parcela que culminou com o vencimento antecipado das demais parcelas e o ajuizamento da ação, destaca-se que, ao contrário do alegado, existe uma parcela que não foi paga, ao qual houve o estorno do valor e reimplante na parcela mais ‘atrasada’, motivo pelo qual se faz necessário a intimação do agravado para apresentar O COMPROVANTE CORRETO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05”; e iv) “o pagamento realizado em 16/05/2022 apesar de se referir à parcela 09, foi estornada para baixa na parcela 05, vencida em 26/05/2022, mediante a inversão, visto que a parcela de nº 05 NÃO HAVIA sido paga pelo Agravado”.

Pois bem.

De saída, registro que não vislumbro motivos para alterar sentido decisório adotado na decisão ID 3956742, na qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pelos motivos que passo a expor.

Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a juridicidade da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ao agravado.

Depreende-se da análise dos autos de origem que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar em face do agravado, haja vista o contrato de financiamento n. 20035444038.

Na peça exordial, o autor/agravante afirma que “a parte requerida deixou de adimplir a parcela 009, vencida em 16/05/2022 e as subsequentes, vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e permissivo do Decreto-Lei 911/69. Constituída em mora de acordo com o artigo 2º, §2º do citado Decreto-Lei, conforme comprovam os documentos anexos, a parte requerida se manteve inerte”.

Na planilha de débitos anexa aos autos, (ID 17266033 dos autos de origem), verifica-se que o agravante apontou como vencidas e não adimplidas as parcelas de número 09 (vencimento 16/05/2022) e 12 até 36 (vencimentos 16/08/2022 até 16/08/2024).

Ademais, na notificação do devedor (ID 17266038 dos autos de origem), o agravado foi instado especificamente a efetuar o pagamento da parcela 09, com vencimento em 16/05/2022.

Como se vê, portanto, a suposta constituição em mora decorria, indubitavelmente, da inadimplência da parcela de n. 09.

Nesse contexto, o magistrado de primeira instância deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária.

Ocorre que o agravado peticionou naqueles autos, informando que “pagou todas as parcelas cobradas, tempestivamente, não existindo qualquer dívida. Como demonstra o comprovante de pagamento do dia 16/05/2022, a parcela 09/36, foi paga na data de seu vencimento”, tendo a parte anexado àquele processo os respectivos comprovantes de pagamento. Assim, requereu a imediata liberação do veículo.

Ato contínuo, o Juízo “a quo” proferiu decisão, objeto do presente recurso, da qual reproduzo o trecho a seguir:

“Conforme se vê do cálculo de id nº 17266033, anexo à inicial, o débito ensejador da presente demanda tem início com o não pagamento da parcela vencida em 16/05/2022.

Ocorre que, conforme comprovantes de pagamento juntados pelo requerido no id nº 19674376, a suprarreferida parcela foi, em princípio, quitada na data do vencimento (pág. 15/16), assim como restou comprovado o pagamento das parcelas subsequentes.

Com efeito, considerando que, em princípio, sequer há que se falar em mora a ser purgada, DETERMINO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU, ante a notícia do cumprimento do mandado expedido nos autos, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais).

Isso porque o artigo 3º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, dispõe que para purgação da mora deve o devedor, no prazo de 05 dias a contar da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida nos moldes constantes na petição inicial, e assim, em princípio, o réu procedeu.

[...]

Contudo, deixo de sentenciar o feito para possibilitar a apuração de eventual crédito em favor do réu.

Desse modo, diga a instituição financeira requerente quanto à regularidade dos pagamentos comprovados nos autos, apresentando, se o caso, planilha atualizada. Prazo de 15 dias.

Após, renove-se vista ao réu e tornem conclusos.”

Nos termos do art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º).

Dessa forma, para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a constituição em mora do devedor, a qual pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço declinado no contrato, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei n.º 911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014.

“In casu”, verifico que o agravado foi notificado quanto à parcela 09, com vencimento em 16/05/2022, que estaria em aberto. Friso que na exordial da ação de busca e apreensão, a instituição financeira agravante apontou o inadimplemento da parcela 09 e das parcelas 12 em diante.

Todavia, da análise dos comprovantes juntados aos autos de origem pelo agravado, verifica-se claramente que houve o adimplemento da parcela 09, tempestivamente na data de vencimento de 16/05/2022, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação de busca e apreensão. O agravado comprovou, ainda, o pagamento das parcelas subsequentes, até a parcela 15 (vencimento 16/11/2022).

Uma vez que a ação de busca e apreensão é baseada no inadimplemento da parcela 09, momento no qual teria ocorrido a constituição em mora do devedor, restando demonstrado que houve o referido pagamento na data de vencimento, não subsiste fundamento legal para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, não assistindo razão ao agravante quanto à alegação de cerceamento de defesa pela revogação da liminar sem a sua prévia intimação.

Ora, ao que se vê, restou comprovada a inexistência do inadimplemento da parcela objeto de notificação, que foi o fundamento do deferimento da liminar, não se justifica a persistência da apreensão do veículo, que se daria em manifesto prejuízo ao agravado.

Em casos semelhantes, não foi outro o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. PAGAMENTO DA PARCELA OBJETO DA NOTIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Em ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, para comprovação da mora, considera-se válida a notificação extrajudicial via postal e com aviso de recebimento dirigida ao endereço indicado pelo devedor e regularmente entregue. 2) Se o devedor comprovou o adimplemento da parcela objeto da notificação extrajudicial deve ser mantida a decisão que determinou a restituição do veículo apreendido. 3. Recurso não provido. [...] (TJ-MG - AI: 10000212397962001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO CARACTERIZADA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PELO RÉU – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES - MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I) Na alienação fiduciária é necessária a comprovação da mora do devedor, o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que, embora encaminhada a notificação para o endereço do réu, foi comprovado o pagamento das parcelas vencidas em data anterior ao ajuizamento da ação, sob o argumento de que firmado acordo de renegociação sem prova em sentido contrário pelo agravado, o que afasta o alentado inadimplemento. [...] III) Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AI: 14111078520198120000 MS 1411107-85.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 12/11/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2019)

Destaco que, caso efetivamente comprovado no processo que a parcela nº 09 não foi adimplida, nada obsta que o Juízo “a quo” defira novamente a busca e apreensão do veículo.

Esclareço, por fim, que, em meu sentir, no que concerne à alegação do agravante de que persiste o inadimplemento do agravado, pois "o pagamento realizado em 16/05/2022 apesar de se referir à parcela 09, foi estornada para baixa na parcela 05, vencida em 26/05/2022, mediante a inversão, visto que a parcela de nº 05 NÃO HAVIA sido paga pelo Agravado", sua apreciação resta prejudicada, sob pena de incorrer o Tribunal ad Quem em supressão de instância.

Isso pois o Juízo “a quo” ainda não teve a oportunidade de se manifestar a respeito da questão nos autos de referência da presente demanda, pois o ora recorrente não fez qualquer referência à suposta operação de estorno em sua exordial, nem mesmo apontou o inadimplemento da parcela de nº 05 na sua planilha de demonstração de débitos.

Com efeito, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...] o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

No mesmo trilhar:

[...] O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição [...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

[...] a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância [...]” (TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Em suma, o fato de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo primevo obsta a sua análise direta por este órgão revisor, motivo pelo qual deixo de analisar a questão mencionada supra.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, mas e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2023 às 13:07:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47460228082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR